Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720613-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CÁSSIO AURELIO BRANCO GONÇALVES RECORRIDOS: ELIEZER COSTA DOS SANTOS, IEDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS DEVEDORAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INSURGÊNCIA DA PARTE A TEMPO E MODO. LEI N. 11.101/2205 DIRECIONADA, NA HIPÓTESE, SOMENTE ÀS EMPRESAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. A decisão agravada não apenas suspendeu o feito em relação às empresas executadas, em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial, mas, sim, reconheceu a novação da dívida, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/05, e extinguiu o cumprimento de sentença quanto às empresas mencionadas, ante a perda superveniente do interesse de agir ocasionada pela necessidade de habilitação do crédito dos exequentes perante a Vara de Falências. 3. Nesse diapasão, não se pode buscar a equivalência de tratamento ao sócio executado, ora agravante, pois o patrimônio das pessoas jurídicas não se confunde com os bens do sócio, que não é parte no processo de recuperação judicial, o que, a toda evidência, afasta o argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do sócio dificultará a recuperação das sociedades empresárias. 4. Por outro lado, os bens do sócio somente serão alcançados no presente cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual o sócio não se insurgiu oportunamente. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, § 4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, aduzindo que os efeitos do deferimento da recuperação judicial se estendem aos sócios da empresa recuperanda, ao argumento de ser medida que impacta diretamente no soerguimento da empresa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 52303158 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos aos artigos 6o, § 4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado do recorrente WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017